Tribunal: CARF
Processo: 10805.903341/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10805.903341/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-011.727 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DECADÊNCIA.
RECONSTITUIÇÃO
DA
ESCRITA
FISCAL.
INAPLICABILIDADE.
Inexiste limitação temporal à reconstituição da escrita fiscal para fins de
apuração de eventuais créditos e/ou débitos do IPI, tratando-se de
procedimento inerente à auditoria fiscal, na qual, débitos e créditos do imposto
são recalculados com base nas apurações levadas a efeito. Somente débitos
apurados e não confessados ou constituídos se submeterão à regra decadencial
na hipótese de lançamento de ofício.
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PRODUTO INDUSTRIALIZADO IMPORTADO. ESTABELECIMENTO
REVENDEDOR EQUIPARADO A INDUSTRIAL. INAPLICABILIDADE
DE SUSPENSÃO.
O importador equipara-se a industrial na importação e na revenda no mercado
interno de produto industrializado importado, mas não é alcançado por outros
efeitos próprios dos estabelecimentos industriais, dentre os quais, a suspensão
do imposto em saídas específicas previstas na legislação.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
BENEFICIAMENTO.
MERO
CORTE
DO
PRODUTO COM REDUÇÃO DE TAMANHO. INOCORRÊNCIA.
O mero corte com redução do tamanho de produto importado (tubos de aço e
bobinas de alumínio) para revenda no mercado interno, mantendo-se suas
características originais, dentre elas a espessura e a forma, não configura
industrialização na modalidade beneficiamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903341/2014-31
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903341/2014-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado, esta manejada para se opor ao despacho
decisório da repartição de origem em que não se reconhecera o crédito de IPI pleiteado, em
decorrência da glosa de créditos, e, por conseguinte, não se homologaram as compensações
correspondentes.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu (i) o reconhecimento
da decadência do direito de o Fisco lançar o imposto e de glosar créditos em relação ao período
de abril a junho de 2009, (ii) a exclusão dos débitos indevidamente ‘lançados’ na escrita do
estabelecimento fiscalizado, apurados sobre as saídas dos tubos de aço e das bobinas de alumínio
importadas, pois nem o caput e nem o § 1o do art. 29 da Lei no 10.637/2002 impedem que o
estabelecimento equiparado a industrial aplique a suspensão do IPI quando der saída a matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem para os fabricantes de componentes,
chassis, carroçarias, partes e peças de veículos automotivos, bem como a recomposição do Livro
Registro de Apuração do IPI, (iii) o reconhecimento do direito à manutenção e ao
ressarcimento/compensação dos créditos escriturados, independentemente de ter industrializado
ou não os produtos que importou, pois o próprio legislador estabeleceu uma ficção jurídica ao
equiparar o importador ao estabelecimento industrial, e (iv) o reconhecimento do direito à
transferência de créditos do estabelecimento sucessor para o estabelecimento fiscalizado para
quitar débitos de IPI constituídos pelo Auto de Infração no 10830.727392/2016-12, na hipótese
de a Impugnação apresentada contra o lançamento ser julgada improcedente, ou de débitos
próprios de IPI, na hipótese de a Impugnação apresentada ser julgada procedente, bem como o
julgamento concomitante dos processos.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, cujo acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO GATT. EXIGÊNCIA DO IPI. VENDA.
MERCADO INTERNO. INOCORRÊNCIA.
Não infringe as regras do GATT a exigência de pagamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados nas vendas realizadas no mercado interno não contempladas na
legislação que regula a suspensão do imposto na saída de mercadorias de
estabelecimento industrial.
SAÍDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO IMPORTADO. EQUIPARAÇÃO DA
EMPRESA
A
INDUSTRIAL.
FALTA
DE
DESTAQUE
DO
IMPOSTO.
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903341/2014-31

INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 29, § 1o, DA LEI No
10.637/2002.
O importador equipara-se a industrial, incidindo IPI na operação de importação e
também na operação de saída desses produtos importados do estabelecimento
importador. No entanto, por não ocorrerem nenhuma das operações descritas no art. 4o
do Decreto no 4.544/2002 no estabelecimento, não pode ser ele considerado industrial,
conceito distinto de equiparado a industrial (arts. 8o e 9o do RIPI/2002). Nesta situação,
não se aplica a suspensão prevista no art. 29, §1o, da Lei no 10.637/2002.
INDUSTRIALIZAÇÃO. CORTE DE PRODUTO. REDUÇÃO DE TAMANHO
O estabelecimento que importar tubo de aço para submetê-lo, no próprio
estabelecimento importador, à operação de corte de produto para reduzi-lo de tamanho,
sem modificar a espessura e mantida a forma original, com o objetivo de fornecer a
metragem solicitada pelo adquirente, quando da sua comercialização, não realiza
operação de industrialização (beneficiamento), uma vez que não aperfeiçoa ou altera a
utilização ou funcionamento do produto. O executor da operação não se caracteriza
como industrial e o produto resultante da operação não é considerado, para os efeitos da
legislação do IPI, industrializado no país.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DECADÊNCIA. RESSARCIMENTO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
INEXISTÊNCIA.
A atividade de reconstituição da escrita fiscal em sede de ressarcimento de IPI está
relacionada com a correta quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma
limitação temporal em face das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à
atividade de o fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Não compete à autoridade julgadora administrativa afastar o direito positivado sob
pretexto de alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/12/2021, o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 27/12/2021 e requereu o reconhecimento do direito à
manutenção dos créditos escriturados e à transferência do saldo credor objeto do Despacho
Decisório para a escrita fiscal da contribuinte sucessora Aperam Inox América do Sul S/A,
repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se reconheceu o crédito de IPI pleiteado, em decorrência da glosa de créditos, e, por
conseguinte, não se homologaram as compensações correspondentes.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903341/2014-31

De início, deve-se registrar que, inobstante haver similitude dos fatos
controvertidos nestes autos e no processo no 10830.727392/2016-12, eles se referem a períodos
de apuração distintos, não abarcando, portanto, os mesmos fatos geradores, razão pela qual o
presente voto não se vinculará às decisões tomadas no referido processo, embora ele possa servir
de subsídio a esta decisão.
Quanto ao pedido subsidiário do Recorrente de transferência de créditos
eventualmente aqui reconhecidos para quitar débitos de IPI constituídos pelo auto de infração do
processo no 10830.727392/2016-12, na hipótese de a Impugnação apresentada contra o
lançamento ser julgada improcedente, trata-se de pedido que deve ser formulado na unidade de
origem e durante a execução final da decisão administrativa definitiva no referido processo, por
fugir do escopo dos presentes autos.
De acordo com o relatório fiscal que embasou a prolação do despacho decisório, a
fiscalização glosou a totalidade dos créditos pleiteados nos Pedidos de Ressarcimento (PER),
tendo incluído na apuração os débitos de IPI que exsurgiram da auditoria, em razão das seguintes
constatações:
a) o contribuinte tem como atividade principal o comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos (CNAE 4685-1-00), tratando-se, portanto, de comerciante e não de
industrial;
b) o contribuinte importa tubos ocos, soldados, em geral de seção circular, com
classificações fiscais 7306.40.00 (aço inox) e 7306.30.00 (ferro ou aços não ligados), dando-lhes
dois destinos, a saber, (i) revenda no mesmo estado em que importados e (ii) corte automatizado
dos tubos em até 3m de acordo com especificações do cliente, sem alteração de suas demais
características, apenas com a ocorrência de estágios acessórios, como a escovação das
extremidades dos tubos cortados para a remoção de rebarbas, lavagem e secagem para retirada de
impurezas;
c) a referida operação de corte, na qual não se alteram os perfis dos tubos,
mantendo-se suas dimensões (diâmetro interno e externo e espessura), não se caracteriza como
industrialização (beneficiamento), conforme Solução de Consulta Cosit no 17, de 16 de janeiro
de 2014, e Parecer Normativo RFB no 19/2013;
d) na análise das notas fiscais de importação e de saída no mercado interno,
constatou-se o registro do mesmo código, o que evidenciava a ocorrência de mera revenda,
sendo o contribuinte equiparado a industrial nessas operações por força do art. 9o, inciso I, e art.
24, inciso III, dos RIPIs 2002 e 2010;
e) na revenda de produtos importados, o estabelecimento se equipara a industrial,
mas não é industrial em sentido estrito, não podendo se beneficiar da suspensão prevista no art.
29, § 1o, inciso I, da Lei no 10.637/2002,1 pois tal dispositivo faz referência expressa a
“estabelecimento industrial” e não a “equiparado a industrial”;

1 Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem, destinados a
estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT
(não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto. (Redação dada
pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903341/2014-31

f) a IN SRF no 296/2003, art. 23, inciso II, excluiu os estabelecimentos
equiparados a industrial do regime de suspensão do imposto;
g) foram incluídos na reconstituição da escrita fiscal os valores que deveriam ter
sido destacados nas saídas de revenda de produtos importados, sejam aqueles revendidos no
mesmo estado em que importados ou os apenas cortados, do que resultou a inexistência de saldo
credor de IPI no período;
g) em razão da inexistência efetiva de industrialização, uma vez que todas as
operações se caracterizaram com revendas, bem como a ausência de comprovação da liquidez e
certeza, os créditos pleiteados não eram passíveis de ressarcimento, em conformidade com o art.
11 da Lei no 9.779/1999;
h) em razão da falta de informação de débitos no PER/DComp e registro
equivocado de débito como crédito na escrita fiscal, referidos débitos foram então incluídos pela
fiscalização na nova apuração empreendida, sendo glosados, também, outros créditos não
comprovados ou considerados indevidos e os registrados em valores superiores ao efetivamente
recolhidos.
No Recurso Voluntário, o Recorrente controverte sobre o seguinte: (i) decadência
em relação aos débitos apurados e à glosa de créditos, (ii) efetiva industrialização dos tubos e
bobinas importados, (iii) correta a aplicação da suspensão do IPI, ainda que se tratando de
estabelecimento equiparado a industrial, (iv) necessidade de observância, em razão de conexão,
do entendimento adotado nas decisões tomadas pelo CARF nos processos no 10830-
727392/2016-12 e no 10830-728317/2017-41 (mesmas partes e mesma matéria), (v) necessidade
de observância do laudo técnico apresentado quanto à ocorrência de beneficiamento e (vi)
efetivo direito ao ressarcimento e compensação dos créditos sob comento.
De pronto, deve-se destacar que as decisões judiciais e administrativas
referenciadas pelo Recorrente não detêm caráter vinculante, razão pela qual elas podem servir
apenas como indicativo ou como subsídio à decisão a ser aqui tomada, ainda que haja relação de
vinculação entre algumas delas, relação essa que poderia ter impactado o presente voto somente
se tivesse sido arguida previamente às decisões já tomadas por outros colegiados, com a juntada
dos processos para julgamento conjunto. A decisão de um colegiado do CARF não vincula os
demais, salvo nas hipóteses de haver súmula ou decisões judiciais e administrativas com efeito
vinculante (repercussão geral/STF, recursos repetitivos/STJ etc.).
Feitas essas considerações, passa-se à análise do recurso.
Inicialmente, há que se destacar que, nos termos do inciso I do § 12 do art. 114 do
novo RICARF, “[a] fundamentação da decisão pode ser atendida mediante (...) declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida”.
Nesse sentido, por concordar com o teor do voto condutor do acórdão recorrido,
transcrevo, na sequência, trechos desse voto para deixar registrado, da forma a mais clara
possível, a razão de decidir neste voto.
(...)

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de
julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto classificado no Capítulo 88 da Tipi;
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903341/2014-31

Ressalte-se que não houve contestação específica sobre as infrações apontadas no item
3.4 do Relatório Fiscal, restando tal matéria preclusa na esfera administrativa, conforme
art. 17 do Decreto no 70.235/1972 c/c art. 74, §11, da Lei no 9.430/1996.
DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECONSTITUIR A
ESCRITA FISCAL
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada afirma que o direito do Fisco
constituir o crédito tributário e glosar os créditos indevidos estava decaído, em atenção
aos arts. 156, e 173, I, do CTN.
Ocorre que, em matéria de análise de direito creditório, os prazos decadenciais
para constituição do crédito tributário por lançamento de ofício não são aplicáveis,
conforme jurisprudência do CARF:
(...)
Constou do voto vencedor do redator designado Antonio Carlos Atulim:
A possibilidade de a fiscalização recompor os saldos da escrita fiscal do
IPI, relativamente a períodos anteriores aos cinco anos que antecederam
a autuação, não é obstada pelas normas que regulam a decadência, pois
tal atividade (de recompor a escrita) visa à correta apuração do
quantum debeatur ao cabo de cada período de apuração. A
recomposição dos saldos da escrita fiscal é uma atividade preparatória
do lançamento, mas não é o lançamento.
A fiscalização pode retroagir a recomposição da escrita a tempos
imemoriais, pois não há vedação legal a esse procedimento. A vedação
ser restringe a constituir o crédito tributário pelo lançamento. Se após a
recomposição da escrita a fiscalização apurar saldos devedores do
imposto, só poderá exigir, por meio de lançamento de ofício, os débitos
apurados nos cinco anos anteriores à data do lançamento, observadas as
regras de contagem estabelecidas nos arts. 150, § 4o do CTN ou no art.
173, I, do CTN.
Ao assim proceder, a fiscalização não está alterando o lançamento por
homologação (ou seja, a norma individual e concreta introduzida pelo
contribuinte no sistema) relativamente aos períodos já decaídos, pois a
exigência contida no lançamento de ofício só abarca os cinco anos anteriores
à data em que ocorreu o lançamento.
Nota-se que mesmo na hipótese de lançamento de ofício, a reconstituição da escrita
fiscal abrangendo períodos já abarcados pela decadência é possível, pois os saldos
credores remanescentes de tais períodos podem afetar o período que está sendo objeto
de lançamento de ofício, dado o caráter não cumulativo do imposto e a possibilidade de
se carregar saldos credores de trimestres anteriores na escrita fiscal.
Trata-se aqui exatamente da mesma coisa: reconstitui-se a escrita fiscal para verificar a
correção do saldo credor, independentemente do transcurso do prazo decadencial para
lançamento dos períodos envolvidos nesta reconstituição, pois não serão constituídos
eventuais saldos devedores encontrados. Apenas se evita que um saldo credor
inexistente de períodos já abrangidos pela decadência seja usado para abater
tributos exigíveis e não decaídos (no caso de lançamento de ofício, como no
acórdão acima transcrito) ou seja ressarcido indevidamente ao contribuinte, como
no presente caso.
Neste sentido a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
MONTANTE
SOLICITADO.
REDUÇÃO. APURAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DEVIDO. BASE DE
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903341/2014-31

CÁLCULO.
ALTERAÇÃO,
LANÇAMENTO.
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade
Administrativa apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado,
mediante a apuração da contribuição devida, com base na documentação
contábil e fiscal do contribuinte, nos termos da respectiva legislação
tributária, efetuando o ressarcimento/compensação apenas e tão somente
do saldo credor a favor contribuinte, inexistindo obrigação legal de
lançamento de ofício da diferença entre o valor da contribuição devida,
considerado pelo contribuinte, e o valor apurado por aquela autoridade
e que implicou na redução do total pleiteado/compensado. (Processo
11686.000399/2008-49; Sessão de 22/01/2019; Relator Rodrigo da Costa
Possas; Acórdão 9303-007.837)
Cumpre apontar não haver mácula ao contraditório e à ampla defesa quando do
procedimento não resultar um lançamento de ofício, mas apenas o despacho
decisório indeferindo o crédito no todo ou em parte por ter sido identificada uma
infração à legislação tributária. Isso porque, por ocasião da manifestação de
inconformidade, o sujeito passivo poderá discutir essa imputação de ter praticado a
infração, como aliás ocorreu no caso concreto.
Em idêntico teor:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a
correta quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma
limitação temporal em face das regras de decadência, as quais apenas se
aplicam à atividade de o fisco constituir o crédito tributário por meio do
lançamento de ofício.
Recurso Voluntário Negado. (Processo 17878.000029/2007-50; Acórdão
3002-000.816 – 3a Seção de Julgamento/2a Turma Extraordinária; Sessão de
13 de agosto de 2019; Relator Carlos Alberto da Silva Esteves)
Veja-se que a jurisprudência é clara no sentido de possibilidade de recomposição
da escrita em casos de pedidos de ressarcimento, sem que se fale em lançamento de
ofício, e, ao contrário do que alega a interessada, não restringe esta recomposição à
glosa de créditos, abrangendo também a correção de valores a débito de IPI não
escriturados, sem o que não é possível realizar a correta apuração dos saldos
efetivamente credores a que faz jus o contribuinte.
Portanto, ainda que fosse possível o reconhecimento da decadência alegada, esta
somente teria efeito sobre eventual lançamento de ofício, e não sobre o Despacho
Decisório de análise do direito creditório.
Note-se que, ao contrário do que quer fazer valer a interessada, não se trata de atribuir
valor econômico a débitos abrangidos pela decadência, mas sim, em atenção ao
princípio da indisponibilidade do patrimônio público, evitar que se defira ao particular
valores a que não faz jus de acordo com a legislação pertinente em prejuízo ao erário. O
fato de não se cobrar débitos tributários abrangidos pela decadência não implica em
fazer surgir para o particular crédito contra a fazenda pública legalmente inexistente.
DA CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA INTERESSADA
Alega a interessada que promove processo de industrialização sobre os tubos e
bobinas ao cortá-los para atendimento de especificações requisitadas pelos clientes.
Aduz que ao serem cortados, rebarbados, lavados e secados, os tubos de aço e
alumínio perderiam sua natureza inicial, pois se tornaram peças (blanks)
destinadas à formação dos escapamentos de veículos automotores leves e pesados.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903341/2014-31

Junta planilha ilustrativa relacionando notas fiscais que indicariam a conduta da
interessada de tratar como "blanks" os tubos cortados em tamanho inferior a 3 (três)
metros e como tubos os cortes superiores a tal medida.
Conclui que esta diferenciação de tamanhos acarreta na mudança de sua
finalidade, de seu funcionamento, de sua aparência e de sua utilização,
configurando beneficiamento e, não fosse pelo conceito restrito dado a modalidade,
até mesmo transformação.
Aduz que o retrabalhamento de tubos de aço foi considerado industrialização pelo
Parecer Normativo CST no 369/1971, e cita acórdão do CARF (no 3301-003.020)
em que se considerou que submeter chapas e bobinas de aço a processo especial de
decapagem química, aplanamento e corte, com utilização de maquinário pesado,
constitui industrialização.
A fim de dirimir as divergências entre a interpretação dada pela fiscalização e a
suscitada pelas impugnantes, necessário consultar a descrição do processo produtivo,
conforme constou do Relatório Fiscal:
(...)
Parece evidente que, ao contrário do aduzido pela interessada, o tubo cortado
denominado "blank" é exatamente o mesmo produto, com a mesma espessura e
diâmetro e demais características físico-químicas (mesmo porque qualquer
alteração neste sentido nunca foi alegada nos autos) e cuja única diferenciação é o
seu comprimento.
Ocorre que, para estes casos, a Solução de Consulta COSIT no 17/2014 conforme
constou do Relatório Fiscal, já estabeleceu a interpretação a ser adotada no âmbito
da RFB, no sentido de que o corte de tubos de aço, mantidas a espessura e a forma
original, com o objetivo de fornecer a metragem solicitada pelo adquirente, não
constitui beneficiamento, pois não aperfeiçoa ou altera a utilização ou o
funcionamento do produto.
Em outras palavras, um determinado tubo não deixa de ser exatamente isso
qualquer que seja o comprimento em que esteja cortado, não importando a
denominação de "blank" atribuída pela contribuinte em suas notas fiscais.
Somente atendidos os requisitos do art. 4o do RIPI/2002 se tratará de uma
industrialização nos termos da legislação do IPI, o que não ocorre no caso concreto.
Da mesma forma, o simples corte de bobinas metálicas, mantendo sempre o formato
quadrado ou retangular, para atender às medidas solicitadas por clientes, sem que
haja qualquer outra alteração de características do produto, não pode ser
considerado beneficiamento, dado que as partes cortadas continuam tendo o mesmo
funcionamento, utilização, acabamento e aparência.
Por exemplo, no acórdão 3301-003.020 de 23 de junho de 2016 do CARF, citado na
manifestação de inconformidade, foi aplicado processo de decapagem química e
aplanamento, alterando as características das chapas e bobinas, o que não se
demonstrou ter ocorrido no caso concreto.
Já o Parecer Normativo CST no 369/1971, também invocado na defesa, considera
beneficiamento apenas o retrabalhamento de tubos que não se enquadrem nas
condições de qualidade desejadas nem correspondam às especificações técnicas
adequadas aos fins a que se destinem, o que não se confunde com a simples
operação de corte para alteração de medidas. Ainda, exemplificativamente, este
mesmo Parecer Normativo expressamente indica que a simples pintura não caracteriza
industrialização.
Veja-se que, caso a interessada, após exame de qualidade que verificasse o não
atendimento das especificações técnicas ou de qualidade, efetivamente realizasse o
retrabalhamento de tais tubos, seria possível pleitear a aplicação do ato normativo em
questão, o que não se demonstrou ter ocorrido no caso concreto.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903341/2014-31

Ainda, a Coordenação do Sistema de Tributação, também se pronunciou por meio dos
Pareceres Normativos CST no 300/1970, 642/1971 e 436/1985, afirmando, em síntese,
que o simples corte do material para redução de tamanho, sendo mantidas todas as
características e formas originais, não se caracteriza como industrialização por
beneficiamento.
PN CST 300/70 “Corte de chapas de ferro, aço ou vidro, para simples
redução de tamanho, em forma retangular ou quadrada, sem modificação
da espessura. Não se caracteriza como beneficiamento.”
PN CST 642/71 “Não é industrialização o corte de chapas de eucatex, sob
diversos moldes, seguido de aplicação em revestimento interno de veículos
(...). Isto, entretanto, se as chapas referidas forem simplesmente cortadas,
sem serem submetidas a qualquer processo que vise à sua transformação,
beneficiamento ou aperfeiçoamento, de qualquer forma.”
PN CST 436/85 “Não se inclui no conceito de beneficiamento, à luz da
legislação do IPI, a simples redução de tamanho, por corte e/ou serragem
de produto (folha, telha, placa, etc. de madeira, ferro, aço, plástico, vidro e
outros) que mantenha todas as suas características originais, mesmo para
atender a encomenda ou pedido dos adquirentes.
Finalmente, necessário apontar que o Parecer Normativo Cosit no 19, de 06 de
setembro de 2013, determinou que:
9. Entretanto, excluem-se do conceito de industrialização as operações de
desbobinamento e de corte das chapas, com a mera finalidade de reduzi-
las a tamanho menor, sem modificação da espessura e mantida a forma
original, retangular ou quadrada. Nesse mesmo sentido, o simples corte
de vidro em chapas quadradas e retangulares, sem modificação da
espessura, curvatura, nem de outro modo trabalhado (biselado, gravado,
etc.), não é considerado beneficiamento.
Em relação ao laudo técnico apresentado pela interessada, elaborado pela empresa
BALBI ENGENHARIA LTDA, nota-se que não acrescenta nenhuma alegação
nova para a análise da matéria relação, dado que apenas reitera a atividade da
interessada de promover o corte dos tubos, com as decorrentes atividades de
eliminação de rebarbas, lavagem, secagem e inspeção.
Ressalte-se que a classificação fiscal não é matéria técnica, mas jurídica, posto que
sujeita ao enquadramento na legislação de regência, e não a normas técnicas, conforme
determina o art. 30, §1o, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos.
Note-se ainda, por relevante, que a atividade de eliminação de rebarbas pós corte
apenas retorna o produto às suas características iniciais pré corte, pois antes do
corte os tubos não tinham tais rebarbas, não se tratando de “modificar,
aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o
acabamento ou a aparência do produto”, mas apenas de manter as características
originais do tubo em menor tamanho.
Assim, por não se ter caracterizado a atividade de beneficiamento sobre os tubos e
bobinas mediante as operações de corte realizadas pela interessada, entendo não
configurada a industrialização nos termos do RIPI/2002.
DA SUSPENSÃO DO IPI
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903341/2014-31

Sobre as alegações da interessada de que seria estabelecimento industrial, e,
portanto, teria direito à suspensão do IPI, que seria subjetiva e independente dela
ter industrializado especificamente as mercadorias então vendidas, necessário
apontar que, como já analisado acima, não sendo as atividades de corte de tubos
desenvolvidas pela interessada enquadradas no conceito de industrialização
presente no art. 4o do Decreto no 4.544/2002, então vigente, e sendo o conceito de
estabelecimento industrial definido pelo art. 8o do mesmo Decreto aquele que
executa quaisquer das operações definidas no art. 4o, temos que não procede sua
caracterização como estabelecimento industrial.
Relevante apontar que não consta da impugnação ou da fiscalização a existência de
algum processo de industrialização realizado pela interessada, apenas as atividades
de cortes de tubos e bobinas ora sob análise e, como visto, excluídas de tal conceito,
de modo a restarem inócuas tais alegações, pois somente se industrializasse algum
outro produto poderiam lhe socorrer, caso aceitas.
De qualquer forma, parece óbvio que ao usar o termo “sairão do estabelecimento
industrial" o art. 29 da Lei no 10.637/2002 está se referindo ao estabelecimento que
industrializou os produtos em questão, e não a um estabelecimento industrial de
um produto diverso que atue como mero revendedor dos produtos tratados no
citado art. 29.
Alega ainda a interessada que a suspensão do IPI prevista no art. 29, §1o, da Lei no
10.637/2002, não se condiciona à saída dos produtos de estabelecimento industrial,
dado que tal restrição somente ocorreria no caput do mesmo artigo, sendo a regra
estabelecida no §1o, em verdade, nova hipótese de suspensão, sem tal exigência.
Afirma ainda que, à época da edição da Lei no 10.637/2002, o art. 4o, inciso I, da Lei no
4.502/1964 e o art. 9o, inciso I, do Decreto no 4.544/2002, determinavam que os
importadores deveriam seguir as regras do IPI tal e qual os estabelecimento industriais,
de modo a ser a eles aplicável a suspensão tratada no art. 29 da Lei no 10.637/2002, o
que, por sua vez, não implicaria em violação ao art. 111 do CTN, pois a equiparação
não seria decorrente de interpretação ampliativa ou equidade, mas de determinação
legal.
Em razão destes fatos, a Instrução Normativa RFB no 948/2009 teria incidido em
ilegalidade.
Neste ponto, necessário relembrar os limites do julgamento no contencioso
administrativo.
Não é possível, na esfera administrativa, o afastamento de determinações expressas da
legislação vinculante sob a justificativa de incompatibilidade com princípios ou normas
constitucionais ou legais que o contribuinte interpreta de maneira diversa.
Isto porque não compete à autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto
de alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Veja-se a respeito as disposições do art. 17, incisos IV e V da Portaria ME no 340/2020:
Art. 17. São deveres do julgador:
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V
- observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e os
demais atos vinculantes.
Já o art. 116 da Lei n° 8.112/90, em seu inciso III, determina:
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
No mesmo sentido, a Súmula no 2 do CARF:
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903341/2014-31

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, considerando que o art. 27, inciso II, da Instrução Normativa RFB no
948/2009, expressamente afasta a aplicação da suspensão do IPI em relação aos
estabelecimentos equiparados à industrial, não é possível adotar outro
entendimento nesta decisão, em razão das disposições legais já citadas.
No entanto, apenas a título de buscar esclarecer os questionamentos da interessada,
necessário afirmar que o §1o do art. 29 da Lei no 10.637/2002 aduz expressamente que o
"disposto neste artigo aplica-se também...", ou seja, está ampliando a mesma suspensão
constante do caput, decorrente de determinadas saídas de estabelecimentos industriais,
para outros adquirentes, sem extinguir os requisitos do caput.
Tal interpretação é a única em conformidade com as disposições da Lei Complementar
no 95/98, art. 11, inciso III, alínea "c":
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
(...)
III - para a obtenção de ordem lógica:
(...)
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
Parece evidente que as disposições do §1o no caso complementam as do caput, não se
constituindo em nova hipótese de suspensão como querem as impugnantes.
Por outro lado, estabelecimentos industriais e equiparados a industriais são
conceitos diferentes, conforme artigos 8o e 9o do Decreto no 4.544/2002, então
vigente quando dos períodos envolvidos, não sendo possível considerar que a
legislação os teria citado como sinônimos como consta da manifestação de
inconformidade.
DA INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE AS SAÍDAS DE MERCADORIAS
IMPORTADAS DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR
Suscita a interessada a inconstitucionalidade da incidência do IPI sobre as saídas dos
produtos importados que não sofreram industrialização do estabelecimento importador
equiparado à industrial, alegando ocorrência de bis in idem, bitributação e violação ao
GATT.
Novamente neste ponto, reitera-se a impossibilidade de afastamento da legislação
vigente, já explanada em tópico anterior, por razões de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, no âmbito do julgamento administrativo fiscal.
Veja-se, neste sentido, que os arts. 9o, inciso I c/c art. 34, II, todos do RIPI/2002,
determinavam de maneira inequívoca a incidência o IPI nas saídas ora em discussão.
O comerciante que importa e vende os produtos estrangeiros fica equiparado a
industrial, sujeitando-se ao pagamento do IPI no desembaraço aduaneiro e na saída dos
bens importados.
Este entendimento está sedimentado no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, e tal questão também já se encontra superada em face do Acórdão do Superior
Tribunal de Justiça de 18/12/2015, cuja ementa a seguir transcreve-se, proferido sob o
rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC, tendo sido admitido o
processamento dos embargos de divergência (EREsp no 1403532) como repetitivo:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART.
543-C, DO CPC. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA SOBRE OS IMPORTADORES NA
REVENDA DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. FATO
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903341/2014-31

GERADOR AUTORIZADO PELO ART. 46, II, C/C 51, PARÁGRAFO
ÚNICO DO CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA AUTORIZADA PELO ART. 51, II,
DO CTN, C/C ART. 4o, I, DA LEI N. 4.502/64. PREVISÃO NOS ARTS. 9, I E
35, II, DO RIPI/2010 (DECRETO N. 7.212/2010).
1. Seja pela combinação dos artigos 46, II e 51, parágrafo único do CTN –
que compõem o fato gerador, seja pela combinação do art. 51, II, do CTN,
art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64, art. 79, da Medida Provisória n. 2.158-35/2001
e art. 13, da Lei n. 11.281/2006 - que definem a sujeição passiva, nenhum
deles até então afastados por inconstitucionalidade, os produtos importados
estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham
sofrido industrialização no Brasil.
2. Não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos
de procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que
equiparado a industrial pelo art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64, com a permissão
dada pelo art. 51, II, do CTN.
3. Interpretação que não ocasiona a ocorrência de bis in idem, dupla
tributação ou bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores distintos,
o desembaraço aduaneiro proveniente da operação de compra de produto
industrializado do exterior e a saída do produto industrializado do
estabelecimento importador equiparado a estabelecimento produtor, isto é, a
primeira tributação recai sobre o preço de compra onde embutida a
margem de lucro da empresa estrangeira e a segunda tributação recai
sobre o preço da venda, onde já embutida a margem de lucro da empresa
brasileira importadora. Além disso, não onera a cadeia além do razoável,
pois o importador na primeira operação apenas acumula a condição de
contribuinte de fato e de direito em razão da territorialidade, já que o
estabelecimento industrial produtor estrangeiro não pode ser eleito pela lei
nacional brasileira como contribuinte de direito do IPI (os limites da
soberania tributária o impedem), sendo que a empresa importadora
nacional brasileira acumula o crédito do imposto pago no desembaraço
aduaneiro para ser utilizado como abatimento do imposto a ser pago na
saída do produto como contribuinte de direito (não-cumulatividade),
mantendo-se a tributação apenas sobre o valor agregado.
5. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: “os produtos importados
estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham
sofrido industrialização no Brasil”.
6. Embargos de divergência em Recurso especial não providos. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Tal precedente judicial é cristalino ao indicar a inocorrência de bis in idem ou
bitributação, dado que se tratam de fatos geradores diversos: no desembaraço aduaneiro,
a tributação recai sobre o preço com a margem de lucro da empresa estrangeira
embutido, ao passo que na revenda no mercado interno, com a margem da empresa
importadora, que se creditou do imposto pago na primeira operação, não sendo,
portanto, duplamente onerada.
Por sua vez, o RE 946.648/SC encontra-se com trânsito em julgado no Supremo
Tribunal Federal, com a fixação da seguinte tese:
É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno.
Da mesma forma, a aludida violação ao art. 3o do GATT também não se configura, dado
que as alíquotas incidentes sobre os produtos importados são as mesmas constante da
TIPI para produtos de mesma espécie nacionais, e as saídas de produtos
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903341/2014-31

industrializados, nacionais ou estrangeiros, de estabelecimentos equiparados a
industriais gera a incidência do imposto, de modo a haver tratamento isonômico no caso
concreto.
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DO IPI
Necessário apontar que tal matéria encontra-se prejudicada pelas conclusões
anteriormente expostas neste voto, dado que a reconstituição da escrita fiscal aqui
tida como correta implicou na ausência de qualquer saldo credor ressarcível.
No entanto, a fim de exaurir a cognição de todas as matérias de defesa, será ela tratada
neste voto.
Alega a interessada que o direito ao ressarcimento do IPI também se aplicaria aos
créditos advindos de compras efetuadas por estabelecimentos equiparados a industriais.
Veja-se, a respeito, a redação do art. 11 da Lei no 9.779/99:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à
alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido
na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
Da simples leitura do dispositivo, fica evidente que o direito ao ressarcimento diz
respeito apenas aos créditos decorrentes de aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização.
Como já analisado nesta decisão, o conceito de industrialização, para fins do IPI, estava
previsto no art. 4o do Decreto no 4.544/2002, não se enquadrando as atividades
desenvolvidas pela interessada em tais disposições.
Assim, não sendo as aquisições efetuadas pela interessada aplicadas na
industrialização, os créditos correspondentes não podem ser objeto de
ressarcimento, sendo correta a reclassificação para não ressarcíveis efetivada pela
fiscalização.
Neste sentido, decisão do CARF:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/09/2002
IPI. CREDITAMENTO. ART. 11 DA LEI N° 9.779/99. PROVA.
Para o creditamento nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99, há de
haver a comprovação da industrialização, com a premissa de entrada de
insumos e a consequente saída de produto industrializado, identificando-
se entre as duas etapas - entrada e saída - a industrialização.
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus ao ressarcimento pleiteado, o contribuinte deve apresentar as
provas solicitadas pela Fiscalização, sob pena de restar seu pedido indeferido.
Assim, para todo crédito pleiteado, obrigatoriamente, deve ser feita a
comprovação hábil de sua existência, para atestar sua liquidez e certeza.
Recurso Voluntário negado.
(Acórdão 3301-004.129; Relator Semíramis de Oliveira Duro; Sessão de
25/10/2017; Processo 13310.000049/2002-81)
Considerando que em decorrência da manutenção da reconstituição da escrita
fiscal com a inclusão dos débitos decorrentes da saídas indevidamente
aproveitando a suspensão, não há saldos credores remanescentes nos períodos
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903341/2014-31

abrangidos pelo Relatório Fiscal que embasou o Despacho Decisório recorrido,
resta assim prejudicado o pedido de transporte e utilização de saldos credores não
ressarcíveis na incorporadora.
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
(destaques nossos)
Tendo-se em conta tudo acima abordado, há que se destacar o seguinte:
a) desde a década de 1970, há consenso quanto ao entendimento de que o simples
corte de produtos metálicos para atender às especificidades da clientela industrial não caracteriza
beneficiamento, pois, após tal intervenção, mantêm-se a espessura e a forma, reduzindo-se
somente o tamanho de acordo com as especificidades técnicas demandadas pelo adquirente
(Parecer Normativo CST no 300/1970, 369/1971, 642/1971 e 436/1985, Parecer Normativo RFB
no 19/2013 e Solução de Consulta Cosit no 17/2014). Esse entendimento é reproduzido no Portal
Contábeis2, no Portal Contnews3, no Portal Rotina Fiscal4, dentre outros;
b) logicamente que a pessoa jurídica que executa corte de tubos e bobinas
metálicos deve proceder à limpeza, à eliminação de rebarbas, à secagem e à inspeção, pois não se
concebe a entrega de produtos encomendados sujos, úmidos, cheio de resíduos ou não
inspecionados. Tais atividades são ínsitas ao comércio, pois qualquer produto que seja adquirido
por qualquer consumidor que seja deve se encontrar em condições satisfatórias de higiene e uso,
o que, por si só, não caracteriza beneficiamento nos termos previstos na legislação do IPI;
c) o inciso I do art. 9o dos RIPIs 2002 e 20105 equiparam os importadores a
industriais apenas para fins operacionais, pois, para deles se exigir o IPI na importação e na
revenda no mercado interno, com vistas a equalizar a incidência tributária entre produtos
importados e nacionais, eles se obrigam a escriturar o imposto para fins de controle e
fiscalização, o que não significa que essa equiparação se estenda a todos os demais efeitos e
condicionantes próprios do estabelecimento industrial. Comparativamente, tem-se a hipótese do
crédito presumido de IPI, em que não contribuintes desse imposto se obrigam à escrituração do
Livro de Apuração do IPI mas apenas para recuperar parcelas das contribuições PIS/Cofins
incidentes nas operações de exportação, situação em que, em razão desse mero condicionante
fiscal, os contribuintes das referidas contribuições não se tornam, para todos os efeitos,
contribuintes do IPI;
d) mesmo que o Recorrente tivesse o direito a dar saída a produtos importados
com suspensão do imposto, ainda assim ele não teria direito ao ressarcimento de crédito da
espécie, pois, não se tratando de aquisições de matérias-primas, produtos intermediários ou
material de embalagem, as operações por ele empreendidas não se encontrariam abrangidas pela
regra instituída pelo art. 11 da Lei no 9.779/1999;
e) conforme já dito pelo julgador a quo, “em decorrência da manutenção da
reconstituição da escrita fiscal com a inclusão dos débitos decorrentes da saídas indevidamente
aproveitando a suspensão, não há saldos credores remanescentes nos períodos abrangidos pelo

2 Disponível em <<https://www.contabeis.com.br/forum/tributos-federais/312114/corte-e-dobra-de-aco/>> Acesso
em 06/03/2024.
3 Disponível em <<https://www.portalcontnews.com.br/ipi-industrializacao-corte-de-produto/>> Acesso em
06/03/2024.
4 Disponível em <<https://www.rotinafiscal.com.br/tributos-e-declaracoes/federal/ipi>> Acesso em 06/03/2024.
5 Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos (Lei
no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903341/2014-31

Relatório Fiscal que embasou o Despacho Decisório recorrido, [restando] assim prejudicado o
pedido de transporte e utilização de saldos credores não ressarcíveis na incorporadora.”
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1643
DF CARF MF
Original